Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705558-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VALENTINA XAVIER JACOME RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital. É consequência necessária da citação por edital a nomeação de curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). 4. O devedor será intimado para cumprir a sentença, por edital, quando tiver sido revel na fase de conhecimento (art. 513, IV, CPC). 5. Na hipótese, a agravante foi representada por curadoria especial na fase de conhecimento. Na fase de cumprimento, houve intimação, também por edital, das diligências bem-sucedidas do credor. Houve abertura do prazo para resposta à executada e manifestação por parte da curadoria. Ausência de prejuízo. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 49, 252, 256, §1°, inciso IV, 260 e 841, §2o, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, pugnando para que seja declarada a nulidade da citação e da intimação, ante a ausência de diligência pessoal no endereço residencial; inobservância da obrigação de esgotamento dos meios de localização da parte, inclusive por meio de carta rogatória e meios eletrônicos; indevida dispensa da citação por hora certa, embora o oficial de justiça tenha encontrado a genitora da recorrente em duas oportunidades distintas; ausência de intimação quanto aos bloqueios patrimoniais realizados via SISBAJUD, RENAJUD, e especialmente em relação à penhora do imóvel, bem como inexistência de intimação específica quanto ao segundo laudo de avaliação do imóvel, o que prejudica o exercício do contraditório. Pugna, assim, para sejam considerados inválidos todos os atos ocorridos no processo, suscitando, no aspecto, divergência jurisprudencial. Para tanto, colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 49, 252, 256, §1°, inciso IV, 260 e 841, §2o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar a executada sem êxito. O endereço apresentado na procuração da agravante (SHIN, QI 6, conjunto 5, casa 12, Lago Norte – ID 225741540, autos originais) foi objeto de várias tentativas de cumprimento do mandado citatório, todas sem sucesso. Primeiramente, houve três tentativas de citação via aviso de recebimento (ID 34073573, autos originais). No dia 22/05/2019, na tentativa de citação por oficial de justiça, a mãe da agravante informou sua ausência, bem como não forneceu de data do seu retorno (ID 35519873, autos originais). A mesma informação foi reiterada em 07/06/2019 (ID 36609109, autos originais). Não houve fornecimento de outros elementos que auxiliassem na busca da agravante para sua citação. Adicionalmente, o juízo promoveu pesquisas nos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SIEL e BACENJUD em busca de endereço da ré (ID 28245524, autos originais). Dessa forma, somente depois de todas essas tentativas, houve a determinação da citação por edital e o consequente prosseguimento da ação de conhecimento (ID 38242900, autos originais). Em que pese tenha alegado a falta de citação no endereço de sua propriedade, o acervo probatório não indica eventual ocupação do apartamento. A procuração outorgada à advogada ainda reforça a tese de que reside no mesmo endereço de sua mãe - no Lago Norte -, o qual foi objeto das frustradas diligências anteriores. Também não é o caso de reconhecer nulidade por falta de citação por hora certa. As certidões dos oficiais de justiça não demonstraram suspeita de ocultação que ensejasse essa modalidade (art. 252, CPC). Diante das circunstâncias fáticas, o deferimento da citação editalícia era medida que se impunha para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse do credor em obter efetiva prestação jurisdicional. Com relação às intimações na fase de cumprimento de sentença, também não verifico nulidade. A agravante postula vício a respeito da ausência de intimação quanto ao segundo laudo de avaliação do imóvel e referente ao bloqueio do Sisbajud, Renajud e da penhora do imóvel. É consequência necessária da citação por edital a nomeação de curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). Ademais, o devedor será intimado para cumprir a sentença, por edital, quando tiver sido revel na fase de conhecimento (art. 513, IV, CPC). Na hipótese, a agravante foi representada por curadoria especial na fase de conhecimento. Na fase de cumprimento houve intimação, também por edital, sobre o bloqueio no BACENJUD (ID 57053993, autos originais) e do mandado de penhora, avaliação e intimação acerca do imóvel constrito (ID 91754955, autos originais). Houve prosseguimento regular da demanda com os requerimentos do credor para satisfação do seu crédito (SISBAJUD, RENAJUD, penhora do imóvel e laudo de avaliação). As intimações se limitaram apenas aos atos constritivos que tiverem algum sucesso, o que afastou a necessidade de comunicação sobre a consulta ao RENAJUD. Houve abertura do prazo para resposta à executada e manifestação por parte da curadoria quanto ao pedido de realização de uma nova avaliação do imóvel. Todavia, após a elaboração do laudo, apenas deu ciência do ato processual. Não identifico prejuízo, já que o laudo atualizado indicou valorização imobiliária, o que atende, simultaneamente, o interesse do credor (satisfação do seu crédito) e da devedora (evitar a constrição de outros bens de acervo patrimonial).” (ID 70113375). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que ser refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido pelas partes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030